Tribunal: TCU
Processo: 036.991/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), relativo ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas do Srs. Élcio Picchi (CPF XXX.608.408-XX), Manoel Andrade Rebelo (CPF XXX.538.517-XX) e Marco Aurélio Gonçalves Mendes (CPF XXX.425.758-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica para que conste informações nos próximos relatórios de auditoria anual de contas da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica sobre: 9.2.1. a aprovação do quadro de pessoal da CFIAe constante do Processo 67011.000214/2020-80 e como foram realizadas as últimas contratações de pessoal, se através de movimentação de servidores de outros órgãos públicos, nos termos da Portaria 193/2018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ou se através de concurso público; 9.2.2. o resultado das medidas adotadas, através dos Processos 67011.000838/2019-63 e 60582.000087/2019-61, com vistas à regularização da situação dos militares da ativa alocados na CFIAe e à adequação das normas vigentes no que tange à Prestação de Tarefa por Tempo Certo; 9.3. dar ciência à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica sobre as seguintes impropriedades, a fim de que sejam evitadas no futuro: 9.3.1. ausência de atualização anual e incompletude do Plano de Gestão de Riscos, pois apenas aborda os riscos relacionados aos objetivos estratégicos; 9.3.2 ausência da avaliação dos reflexos da desoneração da folha de pagamento nos contratos com a Administração Pública Federal, conforme determinação constante nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2859/2013-TCU-Plenário (item 9.3 do Acórdão 671/2018-TCU-Plenário , TC Processo 013.515/2013-6 ), contrariando as orientações estabelecidas no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas); 9.4. recomendar à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica a realização de estudo prévio do mercado imobiliário da região com vistas a assegurar a viabilidade econômico-financeira dos seus empreendimentos; 9.5. considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1.1, 1.7.1.1.2 e 1.7.1.1.3 do Acórdão 92/2018-TCU-Segunda Câmara , relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, prolatado no TC Processo 028.155/2017-3 , que trata das contas da CFIAe relativas ao exercício de 2016; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe); e 9.7. arquivar os presentes autos.